Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-59.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001374-59.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULTIPROFISSIONAL A SAUDE,CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOANA ROCHA E ROCHA

APELADO: JOELSON SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
GIVAL SANTOS MENEZES, JOSE WAGNER BARBOSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO FIRMADO ENTRE O ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE HOME CARE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA CREDENCIADA DIANTE DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANSERV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, suscitada pela Apelante, não merece prosperar. Conforme a própria recorrente reconhece em seu Apelo, é ela responsável pela prestação de serviços de atendimento em regime de internação e assistência médica domiciliar (home care) junto ao Estado da Bahia, de modo que não pode se isentar de responder as demandas ajuizadas pelos beneficiários do Planserv.

2. No que diz respeito à prefacial de cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste à Apelante. É que, de acordo com o art. 370, do CPC,
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
, pois, sendo o seu destinatário, incumbe somente a ele aferir sobre a imprescindibilidade ou não de sua realização.

3. Quanto ao mérito da demanda, apesar de restar demonstrada a responsabilidade da Apelante diante dos beneficiários do Planserv, verifica-se que as obrigações da recorrente se limitam àquilo que foi pactuado com o Estado da Bahia no Termo de Adesão ao Credenciamento, não estando a recorrente compelida a efetuar a remoção do paciente, por ambulância aérea, para Municípios situados a mais de 400 km de distância do seu domicílio.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001374-59.2019.8.05.0154 em que figuram como Apelante a
VITTASAÚDE – ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL À SAÚDE, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA-ME
e Apelado
JOELSON SANTOS MENEZES.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões adiante expostas.